Tribunal: TJBA
Processo: 8054920-30.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054920-30.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FERNANDO DE ARGOLLO NOBRE Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. DESCONTOS EM PROVENTOS. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. ERRO OPERACIONAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS PATRIMONIAIS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança com pedido liminar impetrado contra ato de Secretário de Administração estadual que determinou descontos em proventos de aposentadoria para ressarcimento de valores supostamente pagos a maior, decorrentes de erro operacional apurado em processo administrativo, sem prévia instauração de procedimento que assegurasse contraditório e ampla defesa, pleiteando a suspensão dos descontos e a declaração de inexistência do débito, bem como a restituição dos valores já descontados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a imposição de descontos em proventos de aposentadoria sem prévio processo administrativo que assegure contraditório e ampla defesa; (ii) estabelecer se o mandado de segurança é via adequada para restituição de valores descontados antes da impetração; (iii) determinar o alcance da obrigação de devolução de valores recebidos indevidamente por erro operacional da Administração à luz do Tema 1009 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR A Administração Pública possui o dever de respeitar o devido processo legal, assegurando contraditório e ampla defesa antes de impor descontos em verba de natureza alimentar, sob pena de nulidade do ato. O desfazimento de atos administrativos que já produziram efeitos concretos exige prévio processo administrativo regular, conforme o Tema 138 do STF. A imposição unilateral de descontos em proventos, sem oportunizar defesa prévia ao servidor, configura violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. Embora valores pagos indevidamente por erro operacional estejam sujeitos à devolução, nos termos do Tema 1009 do STJ, a aferição da boa-fé objetiva do servidor demanda procedimento administrativo prévio ou dilação probatória incompatível com o mandado de segurança. O mandado de segurança não é via adequada para cobrança ou restituição de valores pretéritos, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF e do art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009. A restituição de valores em sede mandamental limita-se às parcelas descontadas após a impetração, sendo as anteriores exigíveis por via ordinária. A ausência de prova concreta da capacidade financeira do impetrante impede o afastamento da gratuidade de justiça, diante da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança parcialmente concedida. Tese de julgamento: 1. A Administração Pública deve instaurar prévio processo administrativo com contraditório e ampla defesa antes de efetuar descontos em proventos de servidor para reposição ao erário. 2. A imposição unilateral de descontos em verba alimentar sem processo prévio configura nulidade por violação ao devido processo legal. 3. O mandado de segurança não é meio adequado para restituição de valores anteriores à impetração, limitando seus efeitos patrimoniais às parcelas posteriores. 4. A devolução de valores pagos indevidamente por erro operacional depende da verificação da boa-fé objetiva do servidor, a ser apurada em procedimento próprio. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º e art. 25; Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 58; Lei Estadual nº 12.209/2011; CPC, art. 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271; STF, Tema 138 de repercussão geral; STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp 1.769.306/AL (Tema 1009); STJ, Súmula 105; TJ-BA, MS nº 8019073-98.2023.8.05.0000. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança com pedido de liminar n° 8054920-30.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante FERNANDO DE ARGOLLO NOBRE e, como impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os desembargadores membros da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, conforme o voto da Relatora. Salvador, data do sistema. Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora